Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805747-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABINAEL TEIXEIRA TEIIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0805747-33.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARACANÃ/PA

IMPETRANTE: ADVOGADA JESSICA GABRIELLE PICANCO ARAUJO (OAB/PA Nº 18.946)

PACIENTE: ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇAO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É legal a manutenção da segregação preventiva quando constatada a gravidade concreta do delito e a periculosidade acentuada do paciente, que foi
preso por ter extensa plantação de maconha (aproximadamente, 70 pés) em terreno de sua propriedade, localizado numa área de proteção ambiental, dentro do Município de Maracanã, interior do Estado, com reduzido grau de fiscalização por parte das autoridade públicas, evidenciando não só uma maior probabilidade de reiteração delitiva, como também risco de consequências mais gravosas decorrentes da eventual disseminação da droga na pequena comunidade local na qual vive.

2.

A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se insira no perfil das pessoas mais vulneráveis à contaminação do vírus SARS-CoV-2, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de invalidar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para legitimar a revogação da prisão preventiva ou, até mesmo, sua conversão por constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pela advogada Jessica Gabrielle Picanço Araújo, em benefício de
Abinael Teixeira Teixeira,
preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA.

Sustenta o impetrante, no geral, que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente carece de fundamentação legal idônea, inexistindo os requisitos legitimadores da custódia cautelar, salientando que o coacto é mero usuário de drogas, possuindo predicativos pessoais favoráveis, o que implicará, no máximo e em última hipótese, na sua condenação pela prática do crime de tráfico, na modalidade privilegiada.

Discorre, ainda, acerca da situação de calamidade pública provocada pela pandemia da COVID-19, enfatizando o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Por essas razões, pede, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de “
cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA
”.

Acostou documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que indeferi a tutela de urgência pleiteada, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Prestadas as informações de estilo (PJe ID nº
3.220.996),
o Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Está em discussão a idoneidade da prisão decretada em desfavor do paciente.

De início, cumpre registrar, conforme tenho dito de forma reiterada, que
a ação constitucional de
habeas corpus
, por sua própria natureza, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva intensa dilação probatória, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente versem acerca da
inocência
do coacto ou da sua condição de
mero usuário
, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, como no caso, devem restringir-se à ação penal originária.

Acrescento, ainda, por sua notória relevância, que,
os elementos passíveis de análise na estreita via do
mandamus
, não permitem, igualmente, antecipar o
quantum
de reprimenda final que será fixada ao final do processo, diante da necessidade de se examinar de forma exaustiva os critérios de individualização da pena estabelecidos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, o que certamente não seria possível nesta sede.

Logo,
não há como assegurar que o coacto, em caso de eventual condenação, será beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mormente quando consideradas as circunstâncias fáticas de sua prisão - melhores detalhadas a seguir.

De todo modo,
a segregação preventiva tem seus próprios fundamentos e não se confunde com a prisão imposta a título de pena, devendo a matéria meritória ser oportunamente submetida
à cognição do julgador de 1º grau, que a analisará sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, com relação aos requisitos propriamente ditos da segregação preventiva, segue a transcrição do ato dito coator:

“Observo que o
acusado foi preso com plantação considerável de maconha, parte já colhida e uma quantia em dinheiro. Observa-se que o acusado já respondeu a TCO e vive em uma comunidade minúscula de pouquíssimos habitante,
um verdadeiro paraíso a 140km da Capital. Local em que o tempo passa mais devagar, com população muito reduzida. A Lei Estadual nº 5.621/90 criou a Área de Proteção Ambiental Algodoal/Maiandeua com a área de 2.378 hectares.
Portanto, o acusado, se aproveitando da área de proteção, fez plantação criminosa da droga, demonstrando todo o desprezo pela lei e pela comunidade local
.
A liberdade do acusado nesta oportunidade tem potencial devastador no processo, já que estará perto de possíveis testemunhas e ainda mais, voltando sua atividade ilegal, já que a fiscalização na ilha é quase inexistente. Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA
devendo permanecer no cárcere até nova decisão. A autoridade policial requereu autorização para acessar o celular do acusado, já que no
momento da prisão observou que várias mensagens foram recebidas pelo mesmo durante a prisão, aparentemente de consumidores e atravessadores de droga.
Não há ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do acusado, realizarem a análise dos últimos registros telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos. Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. O Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica e de programas de mensagens dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumpre o seu mister, buscando, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito. Assim, diante do exposto, autorizo o acesso, aos dados de comunicação de conversas através de programas de mensagens instantâneas, do acusado e de qualquer outro aplicativo utilizado, além de agendas, calendários, e demais dados encontrados no aparelho.”
(grifei).

Na mesma senda, quando de suas informações, esclareceu o juízo apontado coator:

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, informando que infere-se dos autos de inquérito policial, em anexo, tombado sob o n° 00113/2020.100056-0, instaurado mediante flagrante delito,
que no dia 07.04.2020 por volta das 11h00min, o denunciado ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, após ser flagrado cultivando aproximadamente 70 (setenta) pés de maconha, em seu terreno, na vila Fortalezinha, ilha de Maiandeua, neste município, conforme auto de apreensão de objeto, fls. 10/16.

Consta nos autos, que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o acusado ABINAEL TEIXEIRA TEIXEIRA possuía uma plantação de maconha no quintal da sua residência localizada na Avenida Central, Vila Fortalezinha, Maracanã/PA.

Diante das informações repassadas, equipe da Polícia Militar se dirigiu até o endereço acima mencionado a fim de averiguar a veracidade dos fatos; que após montar o cerco no local, o acusado ABINAEL foi abordado e permitiu que os policiais revistassem o imóvel; que durante a revista foram encontradas 70 (setenta) mudas de pés de maconha no quintal do acusado, além da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, alguns apetrechos para o embalo do entorpecente e um aparelho celular marca SANSUMG, encontrados no interior da residência.
Ato contínuo, foi dado voz de prisão para o acusado que não esboçou nenhuma reação e confessou os fatos, alegando que a plantação era para consumo próprio.

Por fim, descreve a prática como sujeita as penalidades do artigo 33, §1°, II, da Lei 11.343/06, em razão da conduta ilegal descrita acima.

Como pode ser visto, a
quantidade de droga, a existência de material para embalo da droga, valores em espécie, destoam de uma suposta utilização da droga para consumo.

Como visto, tal fato será mais bem analisado no decorrer da instrução, sendo podendo ser comprovado de plano.

Tenho que o
crime apontado foi realizado em uma minúscula ilha, com uma comunidade local muito pequena e portanto, a liberdade do acusado o colocará em contato com possíveis outras testemunhas, poderá alterar a realidade do local, caso seja necessário uma vistoria na área, até para um possível perdimento do imóvel utilizado, caso seja condenado, trazendo assim, risco a instrução processual
.”
(negritei).

No caso, conforme se nota,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, a especial necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do coacto, revelada
pela gravidade concreta do ilícito apurado.

Com efeito,

de acordo com o comprovado nos autos,

o paciente foi preso com considerável plantação de maconha

(
aproximadamente, 70 pés
), além de
material para embalo da droga e valores em espécie,
em sua propriedade localizada em área de proteção ambiental, no Município interiorano do Estado (Maracanã/PA),

com reduzido grau de fiscalização por parte das autoridade públicas, o que evidencia não só uma maior probabilidade de reiteração delitiva, como também as consequências mais gravosas no caso de eventual disseminação da droga na pequena comunidade local que vive.

Aqui, seguindo essa linha de raciocínio, parece-me salutar rememorar, inclusive, trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido em nossa realidade amazônica,
verbis:

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ‘síndrome de Brasília ou da visão curta’, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Ademais,
relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não desconstituem, por si sós, a necessidade da custódia antecipada, quando, como na espécie, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Portanto, entendo incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Para concluir, impende destacar que
a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 -
sem qualquer tipo de evidencia de que o coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de obstar seu tratamento no estabelecimento prisional
– é de todo improcedente, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade.

Registro, de passagem, que medidas preventivas estão sendo adotada nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os
grupos da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim é e só assim deve ser. Isto porque, o quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Por todo o exposto, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Des.
or

MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 02/07/2020